Tribunal: TJMT
Processo: 1008024-25.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1008024-25.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Comissão, Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[CONSTRUTORA PELLISSARI LTDA - ME - CNPJ: 10.701.279/0001-94 (EMBARGANTE), GILBERTO CRISTOFOLINI - CPF: 000.518.681-13 (ADVOGADO), EDMAR CUSTODIO DE CASTRO - CPF: 060.732.973-43 (EMBARGADO), LORRAINE ALVES RIBEIRO - CPF: 023.736.341-04 (ADVOGADO), TATILA FELIX PEREIRA DE BRITO CASTRO - CPF: 061.597.461-97 (EMBARGADO), CRISTIANY DUTRA ESPINDOLA - CPF: 983.075.921-00 (ADVOGADO), CONSTRUTORA PELLISSARI LTDA - ME - CNPJ: 10.701.279/0001-94 (EMBARGADO), CRISTIANY DUTRA ESPINDOLA - CPF: 983.075.921-00 (ADVOGADO), GILBERTO CRISTOFOLINI - CPF: 000.518.681-13 (ADVOGADO), EDMAR CUSTODIO DE CASTRO - CPF: 060.732.973-43 (EMBARGANTE), LORRAINE ALVES RIBEIRO - CPF: 023.736.341-04 (ADVOGADO), TATILA FELIX PEREIRA DE BRITO CASTRO - CPF: 061.597.461-97 (EMBARGANTE), LORRAINE ALVES RIBEIRO - CPF: 023.736.341-04 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO DE PREMISSA NÃO VERIFICADA – FUNDAMENTAÇÃO CLARA E ADEQUADA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS.

Os aclaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

O órgão julgador não está obrigado a rebater exaustivamente todos os argumentos ou dispositivos legais apontados pela parte quando a fundamentação da decisão é clara e suficiente para resolver a controvérsia.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO N.
1008024-25.2022.8.11.0041

EMBARGANTES:

CONSTRUTORA PELLISARI LTDA, EDMAR CUSTODIO DE CASTRO E OUTRA

EMBARGADOS:

EDMAR CUSTODIO DE CASTRO E OUTRA, CONSTRUTORA PELLISARI LTDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos pela CONSTRUTORA PELLISSARI LTDA. e por EDMAR CUSTODIO DE CASTRO E OUTRA contra o acórdão de Id. 318157859 que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de Apelação interposto pela Construtora para afastar a indenização, a título de danos morais, fixada na sentença proferida na

Ação de Resolução Contratual por Atraso de Obra com Devolução de Valores e Indenização por Danos Morais ajuizada pela parte contrária
.

CONSTRUTORA PELLISSARI LTDA, em suas razões, aduz a ocorrência de contradição interna no reconhecimento da culpa dos Embargados pela rescisão contratual e obrigação de restituição de 80% dos valores pagos, bem como de omissão diante da ausência de análise da natureza específica do contrato de empreitada e inaplicabilidade do Tema 996 do STJ.

Pugna pelo provimento do recurso para que sejam sanados os vícios apontados.

Contrarrazões pelo desprovimento, com pedido de aplicação de multa por interposição de recurso protelatório (Id.

325709357).

EDMAR CUSTODIO DE CASTRO E OUTRA, em suas razões, aduzem a ocorrência de omissão, com consequente cerceamento de defesa e violação do dever de fundamentação, na análise dos argumentos idôneos apresentados em sede de contrarrazões

para garantir o reconhecimento do dano moral qualificado no caso em tela.

Afirmam, ainda, a ocorrência de erro de interpretação, na medida em que dano moral foi reconhecido na sentença pela violação de deveres anexos de informação e lealdade, agravada pela gestação de risco da Autora/Embargante, que excedem o mero inadimplemento.

Pugnam pelo provimento do recurso para que sejam sanados os vícios apontados

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 325887852).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos pela CONSTRUTORA PELLISSARI LTDA. e por EDMAR CUSTODIO DE CASTRO E OUTRA contra o acórdão Id. 318157859 que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de Apelação interposto pela Construtora para afastar a indenização, a título de danos morais, fixada na sentença proferida na Ação de Resolução Contratual por Atraso de Obra com Devolução de Valores e Indenização por Danos Morais ajuizada pela parte contrária.

Passo à análise conjunta dos aclaratórios.

Pois bem.

É cediço que os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, do CPC,
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

A despeito de suscitarem a ocorrência omissão, contradição e erro de premissa no julgado, dele se verifica a exposição clara dos motivos de fato e de direito que levaram ao convencimento da Câmara acerca da solução da lide, de modo que a matéria decidida não registra margem de dúvidas a serem esclarecidas por meio de Embargos de Declaração.

Com efeito, restou devidamente esclarecido que a culpa da parte Autora pela rescisão contratual, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, autoriza a retenção de percentual da quantia paga (entre 10% e 25%), e não a retenção integral dos valores, inexistindo qualquer contradição no ponto.

Anota-se que a natureza do contrato em questão, de empreitada, e não de compra e venda, em nada altera tal cenário, na medida em que a
ratio decidendi
permanece a mesma, qual seja, evitar o enriquecimento ilícito de um dos contratantes com a apropriação integral das quantias pagas.

Do mesmo modo, não houve menção expressão à alegada inaplicabilidade do Tema 996 do STJ, por se tratar de questão despicienda para a solução da lide, na medida em que já houvera o reconhecimento da culpa dos Autores pela rescisão contratual pelo Juízo
a quo
, cingindo-se o debate recursal, pois, ao percentual de retenção dos valores pagos e ao direito a indenização por danos morais pleiteados.

Prosseguindo, foi consignado no aresto que ausentes indícios de qualquer conduta da Construtora que tenha ultrapassado os limites da boa-fé objetiva ou provocado exposição dos Autores, a frustração contratual não configura, por si só, dano moral passível de indenização, notadamente quando ocorrida por culpa dos próprios adquirentes.

Como se vê, concluiu esta Câmara julgadora, de forma fundamentada e à luz dos elementos dos autos, que a situação apresentada em juízo não autoriza a condenação da Construtora ao pagamento de indenização por danos, de forma que não há falar em omissão mas sim em rejeição, por decorrência lógica, das teses apresentadas em sede de contrarrazões do apelo para manutenção da referida indenização.

Deveras o órgão julgador não está obrigado a rebater exaustivamente todos os argumentos ou dispositivos legais apontados pela parte quando a fundamentação da decisão é clara e suficiente para resolver a controvérsia.

A propósito:

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO COLEGIADA QUE REFORMA LIMINAR POSSESSÓRIA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. FUNDAMENTAÇÃO CLARA E ADEQUADA. PREQUESTIONADORA. REJEIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDO E REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para suspender liminar de reintegração de posse em ação possessória, mantendo a agravante na posse do imóvel até decisão final, diante da ausência de prova inequívoca do esbulho. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) se há contradição do acórdão com a jurisprudência da câmara acerca do requisito da probabilidade do direito em tutela de urgência possessória; (ii) se houve omissão ou ausência de fundamentação quanto à valoração das provas constantes dos autos; e (iii) se é necessário o esclarecimento acerca da natureza da posse, para adequada aplicação do art. 558 do CPC/2015. III. Razões de decidir 3. O acórdão não incorreu em contradição com a jurisprudência, pois a suspensão da liminar baseou-se na ausência de prova segura de esbulho e na controvérsia fática evidenciada nos autos. 4. A valoração das provas foi devidamente enfrentada, tendo o colegiado concluído pela necessidade de dilação probatória, sem afronta ao contraditório ou à paridade de armas. 5. A divergência entre a decisão monocrática e o acórdão colegiado reflete exercício legítimo da função revisora e não caracteriza vício sanável por embargos. 6. Não se verifica omissão quanto à natureza da posse, pois a decisão restringiu-se a manter o status quo até o julgamento da ação, sem reconhecer titularidade possessória definitiva. 7. A utilização dos embargos com fim para prequestionar não dispensa a demonstração de vícios elencados no art. 1.022 do CPC/2015. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento:
“1. A ausência de menção expressa a todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pelas partes não caracteriza omissão, desde que a controvérsia tenha sido decidida de forma fundamentada.”
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026; CF/1988, art. 5º, incs. LIV e LV. (N.U 1027667-87.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2025, Publicado no DJE 30/10/2025)
(destaquei)

Tampouco se verifica erro de premissa na medida em que a impugnação da condenação a título de danos morais formulada pela Construtora em seu apelo devolveu a matéria para reanálise por parte do órgão
ad quem
.

Infere-se, pois, que as alegações dos Embargantes são muito mais fruto da inconformidade pelo fato de a decisão recorrida não ter sido proferida segundo o ângulo jurídico que mais lhes atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio de aclaratórios, buscando os Recorrentes, por meio destes, em verdade, o reexame da matéria e a adequação do julgado aos seus interesses, o que não se admite.

A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE – VÍCIO NÃO VERIFICADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – MULTA DO ART. 1.026, §2º DO CPC – NÃO APLICAÇÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, não estando presentes no acórdão embargado, revela a nítida intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável
.” (N.U 1023983-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021)
(destaquei)

Cumpre mencionar que, para fins de prequestionamento, não é exigido o apontamento explícito da Norma Constitucional ou da Lei combatida para que seja atendido o requisito de admissibilidade dos recursos superiores, bastando que a decisão esclareça os fundamentos de fato e de direito que a amparam, assim como ocorreu na espécie.

Por derradeiro, anota-se que, por ora, não se verifica oposição de recurso meramente protelatória a autorizar a aplicação da multa correspondente.

Ante todo o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, NEGO PROVIMENTO aos aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025